Tribunal: TJMT
Processo: 1044773-07.2023.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1044773-07.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Revogação/Anulação de multa ambiental, Flora, Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[PRATERRA RIO PRETO AGROPECUARIA LIMITADA - CNPJ: 04.712.248/0001-36 (APELANTE), LAURA GARCIA VENTURI RUTZ - CPF: 044.376.611-84 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE-SEMA - CNPJ: 07.472.738/0001-09 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

Ementa: DIREITO AMBIENTAL. RECURSOS DE APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. TERMO DE EMBARGO AMBIENTAL. DESMATAMENTO EM ÁREA ÚMIDA. OBRAS DE DRENAGEM SEM LICENÇA. USO DE FOGO SEM AUTORIZAÇÃO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. PRINCÍPIO DA PRECAUÇÃO. RECURSO DO ESTADO PROVIDO. RECURSO DA EMPRESA DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recursos de apelação interpostos pelo Estado de Mato Grosso e por Praterra Agropecuária Ltda. contra sentença que julgou parcialmente procedente ação anulatória, suspendendo os efeitos do Termo de Embargo/Interdição nº 210342883 apenas em relação à conduta de "instalar e fazer funcionar atividade de pecuária e obras de drenagem sem licença ambiental", mantendo o embargo quanto às demais infrações (desmatamento em área úmida e uso de fogo sem autorização). O Estado busca a manutenção integral do embargo, enquanto a empresa requer sua anulação total.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Termo de Embargo/Interdição nº 210342883 deve ser mantido integralmente, considerando a presunção de legitimidade dos atos administrativos e a ausência de comprovação da regularidade ambiental da área embargada; e (ii) estabelecer se a empresa demonstrou a regularidade ambiental das intervenções realizadas na propriedade, especialmente quanto ao desmatamento em área úmida e uso de fogo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, cabendo ao particular o ônus de demonstrar eventual ilegalidade ou vício, especialmente em matéria ambiental, onde prevalece o princípio da precaução.

4.

O Termo de Embargo nº 210342883 foi lavrado com base em constatações técnicas documentadas no Relatório Técnico nº 383/CFFL/SUF/SEMA/2021, elaborado por agentes públicos no exercício regular de suas funções.

5.

A empresa não comprovou a regularidade ambiental integral da área embargada, especialmente quanto ao desmatamento em área úmida e ao uso do fogo, não sendo suficientes as licenças e autorizações apresentadas.

6.

O desmatamento de vegetação nativa em áreas ambientalmente sensíveis e a utilização de fogo sempre dependeram de prévia autorização do órgão ambiental competente, independentemente da existência de regulamentação específica para obras de drenagem.

7.

A cessação do embargo depende de decisão da autoridade ambiental após a apresentação de documentação que comprove a regularização da obra ou atividade, conforme dispõem o art. 15-B do Decreto Federal nº 6.514/2008 e o art. 17 do Decreto Estadual nº 1.436/2022.

8.

O controle judicial dos atos administrativos deve limitar-se à análise de sua legalidade e legitimidade, sendo vedado ao Poder Judiciário substituir-se à Administração na valoração dos critérios técnicos que norteiam a prática do ato.

9.

A sentença recorrida, ao suspender parcialmente o embargo apenas quanto às obras de drenagem, criou situação de insegurança jurídica, pois manteve parcialmente um ato administrativo que deve ser considerado em sua integralidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do Estado de Mato Grosso provido. Recurso de Praterra Agropecuária Ltda. desprovido.

1.

O embargo ambiental constitui medida administrativa com finalidade preventiva e acautelatória, visando impedir a continuidade do dano ambiental, propiciar a regeneração do meio ambiente e viabilizar a recuperação da área degradada.

2.

A presunção de legitimidade dos atos administrativos ambientais somente pode ser afastada mediante prova robusta e inequívoca da regularidade ambiental da área embargada.

3.

A eventual inexistência de regulamentação específica para determinada atividade não afasta a necessidade de licenciamento ambiental quando há previsão legal expressa, como nos casos de desmatamento de vegetação nativa e uso de fogo.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 225; Lei nº 12.651/2012 (Código Florestal), arts. 38 e 51; Lei nº 9.605/1998 (Lei de Crimes Ambientais); Lei Complementar Estadual nº 38/1995 (Código Estadual do Meio Ambiente), art. 116, §1º; Decreto Federal nº 6.514/2008, arts. 15-B e 66; Decreto Estadual nº 1.986/2013, art. 6º; Decreto Estadual nº 1.436/2022, arts. 17 e 18, §1º.

Jurisprudência relevante citada: (N.U 0001157-46.2018.8.11.0082, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/10/2025, Publicado no DJE 30/10/2025

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara;

Trata-se de recursos de apelação interpostos por PRATERRA RIO PRETO AGROPECUÁRIA LTDA e pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá-MT, que julgou parcialmente procedente a ação anulatória de ato administrativo, e determinou a suspensão parcial dos efeitos do Termo de Embargo/Interdição nº 210342883, datado de 07/10/2021, apenas em relação à conduta de
"instalar e fazer funcionar atividade de pecuária e obras de drenagem, considerado efetiva ou potencialmente poluidora, sem licença ou autorização do órgão ambiental competente, em área de 4.024,44 hectares
", bem como determinou que o Estado observasse os prazos estabelecidos no Decreto Estadual nº 1.436/2022 para análise conclusiva do pedido administrativo.

Em suas razões recursais, a empresa PRATERRA RIO PRETO AGROPECUÁRIA LTDA alega, preliminarmente, a nulidade da sentença por ausência de fundamentação, uma vez que o juízo de primeiro grau não enfrentou o pedido principal de anulação integral do Termo de Embargo, limitando-se a repetir os termos da decisão liminar. Sustenta que a sentença violou o art. 489, §1º, IV, do CPC, ao não analisar todos os argumentos deduzidos no processo. Argumenta ainda que houve inércia probatória do Estado, que não impugnou especificamente os documentos apresentados pela empresa, o que acarreta a presunção de veracidade das alegações autorais.

No mérito, defende a nulidade integral do Termo de Embargo nº 210342883, sustenta que: (i) possui histórico extenso de regularização ambiental, com diversas licenças emitidas pela própria SEMA/MT (LAU nº 8255/2011, ALRP nº 046/2012, AD nº 4358/2017, APFs nº 42252/2020 e nº 6159/2022, além do CAR validado); (ii) quanto ao uso do fogo, não há prova técnica que sustente a imputação de responsabilidade à empresa, sendo que o incêndio teve origem externa à propriedade; (iii) em relação aos drenos, sempre buscou a regularização da atividade, mesmo antes da existência de normativo estadual específico, tendo apresentado pedido formal após a edição da Resolução CONSEMA nº 45/2022.

Por sua vez, o ESTADO DE MATO GROSSO, em suas razões recursais, defende a validade do auto de infração e do embargo, argumenta que os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, que somente pode ser afastada mediante provas robustas.

Alega que toda a argumentação da parte, ora recorrida, guarda relação com o mérito da infração administrativa, motivo pelo qual, aduz que não compete ao poder judiciário arguir sobre o assunto, e apenas deve se limitar a aferição da legalidade dos

atos

praticados

pela administração.

Sustenta que o embargo era medida legalmente obrigatória diante das infrações constatadas (desmate, uso do fogo e obras sem licença). Subsidiariamente, requer a redução dos honorários advocatícios arbitrados.

Contrarrazões apresentadas por ambas as partes, oportunidade em que pugnam o desprovimento recursal.

O Ministério Público Estadual, em parecer, manifestou-se pela ausência de interesse processual para intervir na presente ação, por entender que a matéria discutida não envolve interesses sociais, coletivos ou individuais indisponíveis.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara;

Conforme relatado, trata-se de recursos de apelação interpostos por PRATERRA RIO PRETO AGROPECUÁRIA LTDA e pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, que julgou parcialmente procedente a ação anulatória de ato administrativo, e determinou a suspensão parcial dos efeitos do Termo de Embargo/Interdição nº 210342883, datado de 07/10/2021, apenas em relação à conduta de
"instalar e fazer funcionar atividade de pecuária e obras de drenagem, considerado efetiva ou potencialmente poluidora, sem licença ou autorização do órgão ambiental competente, em área de 4.024,44 hectares
", bem como determinou que o Estado observasse os prazos estabelecidos no Decreto Estadual nº 1.436/2022 para análise conclusiva do pedido administrativo.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço de ambos os recursos.

Passo a análise do recurso interposto por PRATERRA RIO PRETO AGROPECUÁRIA LTDA.

A apelante sustenta que a sentença seria nula por ausência de fundamentação, uma vez que o magistrado não teria enfrentado o pedido principal de anulação do Termo de Embargo, limitando-se a suspender parcialmente seus efeitos.

A preliminar não merece acolhimento. A sentença recorrida apresenta fundamentação adequada e suficiente, analisando as questões relevantes para o deslinde da controvérsia. O fato de o magistrado não ter acolhido integralmente a pretensão da parte autora não configura ausência de fundamentação, mas sim resultado do livre convencimento motivado.

Conforme se depreende da leitura da sentença, o juízo de primeiro grau analisou detidamente a questão relativa às obras de drenagem, reconhecendo a inexistência de regulamentação específica à época da autuação, o que justificou a suspensão parcial do embargo. Por outro lado, quanto às demais condutas (desmatamento em área úmida e uso de fogo), o magistrado entendeu que não havia elementos suficientes para afastar a presunção de legitimidade do ato administrativo.

O art. 489, §1º, IV, do CPC, invocado pela apelante, exige que o julgador enfrente todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada. No caso em análise, o magistrado enfrentou os argumentos relevantes, ainda que tenha chegado à conclusão diversa da pretendida pela parte autora.

Ademais, o Supremo Tribunal Federal já pacificou o entendimento de que "
o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem a se ater aos fundamentos indicados por elas, tampouco a responder um a um todos os seus argumentos"
(STF, RE 635.729/RS, Rel. Min. Dias Toffoli).

Portanto, rejeito a preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação.

A apelante alega que o Estado de Mato Grosso não impugnou especificamente os fatos narrados na inicial, o que atrairia a presunção de veracidade prevista no art. 341 do CPC.

A preliminar também não merece acolhimento. A contestação apresentada pelo Estado de Mato Grosso, embora sucinta, impugnou os fatos essenciais narrados na inicial, defendendo a legalidade do ato administrativo impugnado e a insuficiência das provas apresentadas pela parte autora para afastar a presunção de legitimidade do Termo de Embargo.

Ademais, em se tratando de ação que visa anular ato administrativo, a presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos inverte o ônus da prova, cabendo ao particular demonstrar a ilegalidade alegada.

Nesse sentido:

DIREITO
AMBIENTAL
E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO
AMBIENTAL
. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES. PRESCRIÇÃO. PRECLUSÃO PRO JUDICATO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DOS
ATOS

ADMINISTRATIVOS
. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que manteve sentença de improcedência em Ação Anulatória de Auto de Infração
Ambiental
, alegando omissões quanto à prescrição e ofensas a princípios constitucionais.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado contém omissões quanto à análise da prescrição e das alegadas violações ao princípio da legalidade e ao direito de propriedade.
III. Razões de decidir
3. A prescrição, embora matéria de ordem pública, submete-se à preclusão pro judicato quando já decidida em acórdão anterior transitado em julgado.
4. O auto de infração e relatório técnico gozam de presunção de
veracidade
e legitimidade, cabendo ao particular o ônus de sua desconstituição, não tendo a embargante se desincumbido deste ônus.
5. O acórdão analisou adequadamente todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia, não estando o julgador obrigado a responder todos os argumentos das partes quando já encontrado fundamento suficiente para a decisão.
IV. Dispositivo e tese
6. Embargos de Declaração rejeitados.
Tese de julgamento: "1. A prescrição, ainda que matéria de ordem pública, submete-se à preclusão pro judicato quando já decidida em acórdão anterior transitado em julgado; 2. O erro na capitulação legal da conduta infracional não enseja, por si só, a nulidade do auto de infração, desde que o fato típico esteja adequadamente descrito e comprovado."
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I, e 1.022; Lei nº 9.605/98, art. 46; Decreto 6.514/2008, art. 62, V.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 760.931 (Tema 246/RG); STJ, AgInt no AREsp 2215117/MG.
(N.U 0001157-46.2018.8.11.0082, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/10/2025, Publicado no DJE 30/10/2025)

Portanto, rejeito a preliminar de inércia probatória do Estado.

A controvérsia central deste recurso reside na validade do Termo de Embargo nº 210342883, lavrado pela SEMA/MT em 07/10/2021 ID. 244527659, que embargou áreas da Fazenda Tangará em razão de três condutas distintas: (1) instalação e funcionamento de atividade de pecuária e obras de drenagem sem licença ambiental; (2) desmatamento de vegetação nativa em área úmida sem autorização; e (3) utilização de fogo sem autorização. (Id. 244527659)

A sentença recorrida suspendeu parcialmente os efeitos do embargo, apenas em relação à primeira conduta, mantendo-o quanto às demais. A apelante, por sua vez, defende a anulação integral do embargo.

Após detida análise dos autos, entendo que o recurso não merece provimento, pelos fundamentos que passo a expor.

É princípio basilar do Direito Administrativo que os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade. Essa presunção, embora relativa (
juris tantum
), transfere ao particular o ônus de demonstrar eventual ilegalidade ou vício no ato impugnado.

No caso em análise, o Termo de Embargo nº 210342883 e o Auto de Infração nº 210334285/2021 foram lavrados com base em constatações técnicas documentadas no Relatório Técnico nº 383/CFFL/SUF/SEMA/2021, elaborado por agentes públicos no exercício regular de suas funções. Tais documentos, por sua natureza, são dotados de fé pública e presumem-se verdadeiros até prova em contrário.

Como bem ensina Hely Lopes Meirelles, citado na própria sentença recorrida: "
Outra consequência da presunção de legitimidade e veracidade é a transferência do ônus da prova de invalidade do ato administrativo para quem a invoca. Cuida-se de arguição de nulidade do ato, por vício formal ou ideológico ou de motivo, a prova do defeito apontado ficará sempre a cargo do impugnante, e até sua anulação o ato terá plena eficácia
."

Essa presunção ganha ainda maior relevância quando se trata de atos administrativos voltados à proteção ambiental, em razão da natureza difusa do bem jurídico tutelado e do princípio da precaução que norteia o Direito Ambiental.

Quanto à primeira conduta (instalação e funcionamento de atividade de pecuária e obras de drenagem sem licença ambiental), a sentença recorrida entendeu que, à época da autuação (07/10/2021), não havia regulamentação específica para o licenciamento de obras de drenagem em áreas úmidas, o que só veio a ocorrer com a edição da Resolução CONSEMA nº 45, de 31/08/2022.

Esse entendimento mostra-se acertado, pois, conforme reconhecido no Parecer nº 181/SUBPGMA/PGE/2022, citado pela própria apelante, "a falta de regulamento específico para licenciamento ambiental dos canais de drenagem nas áreas úmidas demonstra ausência de culpabilidade dos autuados pela infração ambiental disposta no art. 66, do Decreto 6.514/2008".

Contudo, tal entendimento não se estende às demais condutas imputadas à apelante, quais sejam, o desmatamento de vegetação nativa em área úmida e a utilização de fogo sem autorização.

O desmatamento de vegetação nativa, especialmente em áreas ambientalmente sensíveis como as áreas úmidas, sempre dependeu de prévia autorização do órgão ambiental competente, independentemente da existência de regulamentação específica. Essa exigência decorre diretamente da Lei nº 12.651/2012 (Código Florestal) e da Lei nº 9.605/1998 (Lei de Crimes Ambientais), além da própria Constituição Federal, que em seu art. 225 impõe ao Poder Público e à coletividade o dever de defender e preservar o meio ambiente.

Da mesma forma, a utilização de fogo em vegetação nativa sempre esteve sujeita a rigoroso controle e prévia autorização, conforme dispõe o art. 38 da Lei nº 12.651/2012:
"É proibido o uso de fogo na vegetação, exceto nas seguintes situações: I - em locais ou regiões cujas peculiaridades justifiquem o emprego do fogo em práticas agropastoris ou florestais, mediante prévia aprovação do órgão estadual ambiental competente do Sisnama, para cada imóvel rural ou de forma regionalizada
[...]".

A apelante alega possuir diversas licenças e autorizações ambientais que comprovariam a regularidade das intervenções realizadas na propriedade. Contudo, da análise dos documentos juntados aos autos, verifica-se que tais licenças não abrangem especificamente as áreas e intervenções objeto do embargo.

A LAU nº 8255/2011, a ALRP nº 046/2012 e a AD nº 4358/2017, mencionadas pela apelante, não comprovam de forma inequívoca a regularidade do desmatamento de 2.203,20 hectares de vegetação nativa em área úmida, constatado pelo órgão ambiental. Da mesma forma, não há nos autos prova técnica suficiente para afastar a constatação de uso irregular de fogo em 981,71 hectares.

A mera alegação de que o incêndio teria origem externa à propriedade, sem comprovação técnica adequada, não é suficiente para afastar a responsabilidade administrativa, especialmente considerando que o proprietário ou possuidor de imóvel rural tem o dever legal de prevenir e combater incêndios, independentemente de sua origem.

Quanto ao argumento de que as áreas embargadas não se encontram em zona de preservação permanente ou reserva legal, cabe ressaltar que o art. 18, §1º, do Decreto Estadual nº 1.436/2022, invocado pela apelante, não se aplica automaticamente ao caso concreto, pois a proteção ambiental não se limita a essas áreas. As áreas úmidas, mesmo que fora de APP ou reserva legal, possuem relevante função ecológica e estão sujeitas a regime especial de proteção.

O art. 15-B do Decreto Federal nº 6.514/2008 estabelece que "
a cessação das penalidades de suspensão e embargo dependerá de decisão da autoridade ambiental após a apresentação, por parte do autuado, de documentação que regularize a obra ou atividade
".

No mesmo sentido, o art. 17 do Decreto Estadual nº 1.436/2022 dispõe que "
a cessação das penalidades de Embargo/Interdição dependerá de decisão da autoridade ambiental competente para julgar o auto de infração e será prolatada mediante a apresentação pelo autuado de documentação que comprove a regularização da obra ou atividade".

Conforme se depreende dos autos, a apelante não comprovou a regularização ambiental integral da área embargada, especialmente no que se refere ao desmatamento em área úmida e ao uso do fogo. As licenças e autorizações apresentadas não abrangem especificamente essas intervenções, tampouco demonstram a adoção de medidas de recuperação ou compensação pelos danos ambientais causados.

Embora a apelante tenha protocolado diversos pedidos administrativos visando à cessação do embargo, a análise desses pedidos compete primariamente à autoridade ambiental, que deve verificar o cumprimento dos requisitos legais para o desembargo. A eventual demora na análise desses pedidos, embora possa configurar falha administrativa, não autoriza automaticamente a anulação judicial do embargo, especialmente quando não comprovada a regularização ambiental da área.

Nesse ponto, a sentença recorrida acertadamente determinou que o Estado de Mato Grosso observasse os prazos estabelecidos no Decreto Estadual nº 1.436/2022 para análise conclusiva do pedido de cessação do embargo, sem prejuízo do preenchimento integral dos requisitos exigidos por lei.

O controle judicial dos atos administrativos deve se limitar à análise de sua legalidade e legitimidade, sendo vedado ao Poder Judiciário substituir-se à Administração na valoração dos critérios de conveniência e oportunidade que norteiam a prática do ato.

No caso em análise, não se vislumbra ilegalidade na lavratura do Termo de Embargo nº 210342883, que seguiu os procedimentos e requisitos previstos na legislação ambiental. As condutas imputadas à apelante estão tipificadas como infrações administrativas no Decreto Federal nº 6.514/2008 e foram constatadas mediante procedimento técnico documentado no Relatório Técnico nº 383/CFFL/SUF/SEMA/2021.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso é clara ao estabelecer que "o controle jurisdicional dos atos administrativos se limita à análise de sua legalidade e legitimidade de sua motivação, o que inclui a análise da proporcionalidade da aplicação da pena, sendo vedado ao Estado-Juiz que se substitua ao Administrador, aplicando critérios de mérito próprios e distintos daqueles assegurados à esfera administrativa" (MS 72558/2015, Des. José Zuquim Nogueira).

Portanto, não havendo comprovação de ilegalidade ou desproporcionalidade na aplicação do embargo quanto às condutas de desmatamento em área úmida e uso de fogo sem autorização, deve-se prestigiar a presunção de legitimidade do ato administrativo e a competência técnica do órgão ambiental para avaliar a gravidade das infrações e a necessidade das medidas adotadas.

O princípio da precaução, consagrado na Declaração do Rio sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento (1992) e incorporado ao ordenamento jurídico brasileiro, determina que, havendo ameaça de danos sérios ou irreversíveis ao meio ambiente, a ausência de certeza científica absoluta não deve ser utilizada como razão para postergar medidas eficazes para prevenir a degradação ambiental.

No caso em análise, as infrações constatadas pelo órgão ambiental (desmatamento em área úmida e uso de fogo) representam potencial risco de danos graves ao meio ambiente, justificando a aplicação do princípio da precaução através da manutenção do embargo até que se comprove a regularização ambiental da área.

A anulação judicial do embargo, sem a comprovação inequívoca da regularidade ambiental ou da adoção de medidas de recuperação, poderia resultar na continuidade ou agravamento dos danos ambientais, em prejuízo do interesse público e das futuras gerações.

Em síntese, entendo que o Termo de Embargo nº 210342883 foi lavrado em conformidade com a legislação ambiental, com base em constatações técnicas documentadas no Relatório Técnico nº 383/CFFL/SUF/SEMA/2021. A apelante não logrou êxito em comprovar a regularidade ambiental integral da área embargada, especialmente no que se refere ao desmatamento em área úmida e ao uso do fogo.

Embora se reconheça a inexistência de regulamentação específica para as obras de drenagem à época da autuação, tal argumento não se estende às demais condutas que fundamentaram o embargo, as quais possuíam (e ainda possuem) clara vedação legal.

O controle judicial sobre os atos administrativos deve se limitar à análise de sua legalidade e legitimidade, sendo vedado ao Poder Judiciário substituir-se à Administração na valoração dos critérios técnicos que norteiam a prática do ato, especialmente em matéria ambiental, onde deve prevalecer o princípio da precaução.

Portanto, não havendo comprovação de ilegalidade ou desproporcionalidade na aplicação do embargo quanto às condutas de desmatamento em área úmida e uso de fogo sem autorização, deve-se manter a sentença recorrida, que acertadamente suspendeu apenas parcialmente os efeitos do Termo de Embargo.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto por Praterra Agropecuária Ltda.

Majoro os honorários advocatícios em favor do Estado de Mato Grosso para R$ 3.000,00 (três mil reais), nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, considerando o trabalho adicional realizado em grau recursal.

Do Apelo do Estado de Mato Grosso

Após detida análise dos autos, entendo que assiste razão ao recorrente, pelos fundamentos que passo a expor.

É princípio basilar do Direito Administrativo que os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade. Essa presunção, embora relativa (juris tantum), transfere ao particular o ônus de demonstrar eventual ilegalidade ou vício no ato impugnado.

No caso em análise, o Termo de Embargo nº 210342883 e o Auto de Infração nº 210334285 foram lavrados com base em constatações técnicas documentadas no Relatório Técnico nº 383/CFFL/SUF/SEMA/2021, elaborado por agentes públicos no exercício regular de suas funções. Tais documentos, por sua natureza, são dotados de fé pública e presumem-se verdadeiros até prova em contrário.

Como bem ensina Hely Lopes Meirelles, citado na própria sentença recorrida: "
Outra consequência da presunção de legitimidade e veracidade é a transferência do ônus da prova de invalidade do ato administrativo para quem a invoca. Cuida-se de arguição de nulidade do ato, por vício formal ou ideológico ou de motivo, a prova do defeito apontado ficará sempre a cargo do impugnante, e até sua anulação o ato terá plena eficácia
."

Essa presunção ganha ainda maior relevância quando se trata de atos administrativos voltados à proteção ambiental, em razão da natureza difusa do bem jurídico tutelado e do princípio da precaução que norteia o Direito Ambiental. Conforme destacam Ingo Sarlet e Tiago Fensterseifer, a inversão do ônus probatório em matéria ambiental "contribui para um equilíbrio de fato entre as partes nos processos judiciais (e também nos procedimentos extrajudiciais) que envolvam questões ambientais".

No caso concreto, a empresa recorrida não logrou êxito em produzir prova robusta capaz de infirmar as conclusões técnicas do órgão ambiental. As licenças e autorizações apresentadas não comprovam, de forma inequívoca, a regularidade das intervenções específicas que motivaram o embargo, especialmente quanto ao desmatamento em área úmida e ao uso do fogo.

O embargo ambiental constitui medida administrativa prevista expressamente na legislação, com finalidade preventiva e acautelatória. Sua aplicação não tem caráter meramente punitivo, mas visa primordialmente impedir a continuidade do dano ambiental, propiciar a regeneração do meio ambiente e viabilizar a recuperação da área degradada.

O art. 116, §1º, da Lei Complementar Estadual nº 38/1995 (Código Estadual do Meio Ambiente) estabelece que "
o embargo será aplicado sem prejuízo da multa sempre que a atividade estiver sendo executada sem licença ambiental ou em desacordo com as normas ambientais". No mesmo sentido, o art. 6º do Decreto Estadual nº 1.986/2013 dispõe que "o Embargo/Interdição de obra ou atividade e suas respectivas áreas tem por objetivo impedir a continuidade de dano ambiental".

Na esfera federal, o art. 51 do Código Florestal (Lei nº 12.651/2012) determina que "o órgão ambiental competente, ao tomar conhecimento do desmatamento em desacordo com o disposto nesta Lei, deverá embargar a obra ou atividade que deu causa ao uso alternativo do solo, como medida administrativa voltada a impedir a continuidade do dano ambiental, propiciar a regeneração do meio ambiente e dar viabilidade à recuperação da área degradada".

Portanto, a lavratura do termo de embargo não constitui mera faculdade do agente fiscalizador, mas verdadeiro poder-dever da Administração Pública diante da constatação de infrações ambientais, especialmente aquelas que envolvem supressão irregular de vegetação nativa.

No caso em análise, o Relatório Técnico nº 383/CFFL/SUF/SEMA/2021 constatou três infrações distintas: (i) instalação e funcionamento de atividade de pecuária e obras de drenagem sem licença ambiental; (ii) desmatamento de vegetação nativa em área úmida sem autorização; e (iii) utilização de fogo sem autorização. Cada uma dessas condutas, por si só, justificaria a aplicação da medida de embargo, conforme a legislação citada.

Quanto à primeira conduta (instalação e funcionamento de atividade de pecuária e obras de drenagem sem licença ambiental), a sentença recorrida entendeu que, à época da autuação (07/10/2021), não havia regulamentação específica para o licenciamento de obras de drenagem em áreas úmidas, o que só veio a ocorrer com a edição da Resolução CONSEMA nº 45, de 31/08/2022.

Embora esse entendimento possa ser defensável em relação às obras de drenagem, não se aplica às demais condutas imputadas à empresa recorrida, quais sejam, o desmatamento de vegetação nativa em área úmida e a utilização de fogo sem autorização.

O desmatamento de vegetação nativa, especialmente em áreas ambientalmente sensíveis como as áreas úmidas, sempre dependeu de prévia autorização do órgão ambiental competente, independentemente da existência de regulamentação específica. Essa exigência decorre diretamente da Lei nº 12.651/2012 (Código Florestal) e da Lei nº 9.605/1998 (Lei de Crimes Ambientais), além da própria Constituição Federal, que em seu art. 225 impõe ao Poder Público e à coletividade o dever de defender e preservar o meio ambiente.

Da mesma forma, a utilização de fogo em vegetação nativa sempre esteve sujeita a rigoroso controle e prévia autorização, conforme dispõe o art. 38 da Lei nº 12.651/2012: "É proibido o uso de fogo na vegetação, exceto nas seguintes situações: I - em locais ou regiões cujas peculiaridades justifiquem o emprego do fogo em práticas agropastoris ou florestais, mediante prévia aprovação do órgão estadual ambiental competente do Sisnama, para cada imóvel rural ou de forma regionalizada [...]".

Portanto, mesmo que se admita a tese da inexistência de regulamentação específica para as obras de drenagem à época da autuação, tal argumento não se estende às demais condutas que fundamentaram o embargo, as quais possuíam (e ainda possuem) clara vedação legal.

O art. 15-B do Decreto Federal nº 6.514/2008 estabelece que "a cessação das penalidades de suspensão e embargo dependerá de decisão da autoridade ambiental após a apresentação, por parte do autuado, de documentação que regularize a obra ou atividade".

No mesmo sentido, o art. 17 do Decreto Estadual nº 1.436/2022 dispõe que "a cessação das penalidades de Embargo/Interdição dependerá de decisão da autoridade ambiental competente para julgar o auto de infração e será prolatada mediante a apresentação pelo autuado de documentação que comprove a regularização da obra ou atividade".

Conforme se depreende dos autos, a empresa recorrida não comprovou a regularização ambiental integral da área embargada, especialmente no que se refere ao desmatamento em área úmida e ao uso do fogo. As licenças e autorizações apresentadas não abrangem especificamente essas intervenções, tampouco demonstram a adoção de medidas de recuperação ou compensação pelos danos ambientais causados.

Embora a recorrida tenha protocolado diversos pedidos administrativos visando à cessação do embargo, a análise desses pedidos compete primariamente à autoridade ambiental, que deve verificar o cumprimento dos requisitos legais para o desembargo. A eventual demora na análise desses pedidos, embora possa configurar falha administrativa, não autoriza automaticamente a suspensão judicial do embargo, especialmente quando não comprovada a regularização ambiental da área.

O controle judicial dos atos administrativos deve se limitar à análise de sua legalidade e legitimidade, sendo vedado ao Poder Judiciário substituir-se à Administração na valoração dos critérios de conveniência e oportunidade que norteiam a prática do ato.

No caso em análise, não se vislumbra ilegalidade na lavratura do Termo de Embargo nº 210342883, que seguiu os procedimentos e requisitos previstos na legislação ambiental. As condutas imputadas à empresa recorrida estão tipificadas como infrações administrativas no Decreto Federal nº 6.514/2008 e foram constatadas mediante procedimento técnico documentado no Relatório Técnico nº 383/CFFL/SUF/SEMA/2021.

Portanto, não havendo comprovação de ilegalidade ou desproporcionalidade na aplicação do embargo, deve-se prestigiar a presunção de legitimidade do ato administrativo e a competência técnica do órgão ambiental para avaliar a gravidade das infrações e a necessidade das medidas adotadas.

O princípio da precaução, consagrado na Declaração do Rio sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento (1992) e incorporado ao ordenamento jurídico brasileiro, determina que, havendo ameaça de danos sérios ou irreversíveis ao meio ambiente, a ausência de certeza científica absoluta não deve ser utilizada como razão para postergar medidas eficazes para prevenir a degradação ambiental.

No caso em análise, as infrações constatadas pelo órgão ambiental (desmatamento em área úmida e uso de fogo) representam potencial risco de danos graves ao meio ambiente, justificando a aplicação do princípio da precaução através da manutenção do embargo até que se comprove a regularização ambiental da área.

A suspensão judicial do embargo, sem a comprovação inequívoca da regularidade ambiental ou da adoção de medidas de recuperação, poderia resultar na continuidade ou agravamento dos danos ambientais, em prejuízo do interesse público e das futuras gerações.

Em síntese, entendo que o Termo de Embargo nº 210342883 - id. 244527659 foi lavrado em conformidade com a legislação ambiental, com base em constatações técnicas documentadas no Relatório Técnico nº 383/CFFL/SUF/SEMA/2021. A empresa recorrida não logrou êxito em comprovar a regularidade ambiental integral da área embargada, especialmente no que se refere ao desmatamento em área úmida e ao uso do fogo.

Mesmo que se admita a tese da inexistência de regulamentação específica para as obras de drenagem à época da autuação, tal argumento não se estende às demais condutas que fundamentaram o embargo, as quais possuíam (e ainda possuem) clara vedação legal.

O controle judicial sobre os atos administrativos deve se limitar à análise de sua legalidade e legitimidade, sendo vedado ao Poder Judiciário substituir-se à Administração na valoração dos critérios técnicos que norteiam a prática do ato, especialmente em matéria ambiental, onde deve prevalecer o princípio da precaução.

Portanto, não havendo comprovação de ilegalidade ou desproporcionalidade na aplicação do embargo, deve-se prestigiar a presunção de legitimidade do ato administrativo e a competência técnica do órgão ambiental para avaliar a gravidade das infrações e a necessidade das medidas adotadas.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso para reformar a sentença recorrida e julgar improcedentes os pedidos formulados na ação anulatória, mantendo integralmente os efeitos do Termo de Embargo/Interdição nº 210342883, lavrado em 07/10/2021.

Em consequência, condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 3.000,00 (três mil reais), nos termos do art. 85, §§ 2º, 3º e 8º, do Código de Processo Civil, considerando a natureza da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025